Tribunal: TJSP
Processo: 1102624-77.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema 466) Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.